Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA INCORPORADORA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA LEI N. 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelecem procedimento específico para os casos de inadimplemento ou desistência por parte do devedor fiduciante, entretanto não regulou a hipótese de descumprimento contratual por parte do credor fiduciário.
2. Segundo entendimento jurisprudencial já adotado neste Tribunal de Justiça, podem ser aplicadas as normas consumeristas para eventual rescisão da resolução do contrato de compra e venda, ainda que lavrada a correspondente escritura pública, quando a mora recai sobre o credor fiduciário, com a consequente devolução das parcelas pagas, de forma integral e imediata, na forma do Enunciado 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de aplicação das normas consumeristas, para extinção do contrato e devolução das partes ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e desprovido.